Tribunal: TJMT
Processo: 0016584-66.2013.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016584-66.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ATIVA MULTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.760.439/0001-36 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIA ÚTIL. REQUERIMENTOS INFRUTÍFEROS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em execução fiscal ajuizada com fundamento em créditos de IPTU, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O juízo de origem entendeu que, passados mais de cinco anos desde o despacho que ordenou a citação, sem localização do devedor ou constrição útil de bens, operou-se a prescrição intercorrente, nos termos do art. 174 do CTN e da jurisprudência do STJ.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, restou caracterizada a prescrição intercorrente da pretensão executiva do ente fazendário, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80, diante da ausência de atos úteis à satisfação do crédito por período superior a cinco anos, após o prazo de suspensão.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN recomeça após a suspensão prevista no art. 40 da LEF e somente se interrompe com atos úteis e eficazes, como a citação válida ou a efetiva constrição de bens.

4. A mera formulação de pedidos administrativos e diligências inócuas pela exequente, ainda que sucessivas, não tem o condão de interromper a prescrição intercorrente, conforme orientação consolidada do STJ e do TJMT.

5. Os pedidos realizados pelo Município foram atendidos pelo Judiciário, inexistindo omissão judicial que justificasse a paralisação do processo, o que afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ.

6. A inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos após o último marco interruptivo configura causa suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, impondo-se a extinção da execução fiscal.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; LEF, art. 40, § 4º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 4.2.2025; TJMT, Apelação Cível n. 0000868-85.2013.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da execução fiscal n. 0016584-66.2013.8.11.0015, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na sentença, o magistrado reconheceu a prescrição intercorrente, considerando que o processo permaneceu sem resultado útil por período superior a onze anos desde o despacho que determinou a citação do executado, sem a localização de bens ou a satisfação do crédito tributário.

Fundamentou a decisão no artigo 174 do Código Tributário Nacional e no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, concluindo que, ultrapassado o prazo de cinco anos após o marco interruptivo, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em consequência, julgou extinta a execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. (Id 319202889).

Nas razões recursais
, o apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois a paralisação do processo não se deu por sua inércia, mas em decorrência de fatores inerentes à estrutura do Poder Judiciário, o que afastaria o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Defende que a demora no andamento processual não poderia ser imputada à Fazenda Pública, invocando a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta, ainda, que a prescrição intercorrente somente ocorre quando o exequente deixa de promover os atos necessários ao regular prosseguimento do feito, o que não teria ocorrido no caso concreto, uma vez que foram realizadas diversas diligências na tentativa de localização do devedor e de bens passíveis de constrição (Id 319202889).

Sem contrarrazões
.

Desnecessária a intervenção Ministerial, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I.

Da prescrição intercorrente

Verifico dos autos que a controvérsia central reside em definir se restou caracterizada a prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada pelo Município de Sinop em face do apelado, fundada nas CDAs acostadas nos autos, referente ao IPTU.

O apelante sustenta que não há falar em prescrição intercorrente, pois o decurso temporal verificado nos autos não pode ser imputado à inércia da Fazenda Pública, que teria realizado diligências ao longo do processo. Defende, assim, a reforma da sentença que extinguiu a execução.

Sem razão, contudo.

A execução fiscal foi ajuizada em
dezembro de 2013
, tendo sido proferido o despacho citatório em
25.4.2014.

Não há nos autos qualquer outro ato com eficácia para interromper o prazo prescricional após o despacho citatório. Os demais pedidos realizados pela exequente foram todos atendidos pelo Judiciário, mas nenhum com o condão de interromper a prescrição, pois não configuram atos efetivos de constrição ou citação válida.

Nesse sentido entende o STJ e este Tribunal:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO DE BENS. SISBAJUD. CNIB. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. (...)

III -

No referido julgamento, ficou decidido que "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. (...)

(REsp n. 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 4.2.2025). (Destaquei).

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

Tese de julgamento:

1. A mera formulação de requerimentos pela Fazenda Pública, sem o êxito em localizar o devedor ou constranger bens, não interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

2. A efetiva interrupção da prescrição exige a concretização de providência útil, como a
citação válida
ou a constrição patrimonial, não bastando petições inócuas.

3. Decorrido o prazo de um ano de suspensão e mais cinco anos de inércia útil, a prescrição intercorrente pode ser reconhecida, ainda que a Fazenda Pública tenha apresentado sucessivos pedidos infrutíferos.
(N.U 0000868-85.2013.8.11.0051, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025)” (Destaquei).

Tendo em vista que a sentença que reconheceu a prescrição foi proferida em 11.4.2025, já após o decurso do quinquênio prescricional, correta a extinção da execução com base no art. 487, II, do CPC.

Importa, ainda, endereçar a alegação do apelante de que a paralisação do feito se deveu exclusivamente à inércia do Poder Judiciário, atraindo a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Diferentemente do que sustenta o apelante, os autos revelam que todos os pedidos formulados pela exequente foram devidamente apreciados e atendidos pelo Juízo, inexistindo omissão judicial.

Com essas observações, fica evidente que houve o decurso temporal do prazo quinquenal da prescrição intercorrente.

Assim, considerando que, após o despacho citatório 25.4.2014, não houve ato eficaz a interromper o curso da prescrição, e ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente,
nos termos do art. 40 da LEF
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo incólume a sentença que reconheceu a prescrição.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025